Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-07.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700139-07.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: CAMILA ARIEL MENDES BRANDAO, MARCOS ALFREDO DE ALMEIDA BATISTA, HESIO PINHEIRO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: 2a VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus apresentado contra decisão proferida pelo magistrado lotado naa 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Samambaia, sendo distribuído para o sistema dos juizados especiais. Verificado os autos, o autor da ação de natureza constitucional pediu sua desistência (i.d. 14120698). O pedido desistência deve ser acolhido, haja vista a incompetência dos Juizados para seu processamento e julgamento . Assim, homologo a desistência do habeas corpus para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se . Após, arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020 18:33:07. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator